Tribunal: TJDFT
Processo: 0739127-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA ANTERIOR DE AÇÃO PARA O DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMUNICADO DE VENDA NÃO EFETUADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré quanto ao veículo descrito nos autos desde 18/02/2010; condenar o DENTRAN/DF a transferir a titularidade do aludido veículo para o nome da empresa PRIMAVIA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA; e condenar a citada empresa a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, discorre acerca da responsabilidade do antigo proprietário sobre o veículo, a qual remanesce até a sua efetiva transferência junto ao órgão de trânsito, conforme se extrai dos artigos 123, I e §1o, 134 e 257 do CTB. Assim, e considerando que o autor não realizou a comunicação de venda do veículo ao órgão público competente, entende que deve ser reconhecida a sua responsabilidade solidária sobre os débitos referentes ao veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20786106).
III. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta e. Segunda Turma Recursal: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. Também se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há que se atribuir ao alienante a responsabilidade pela taxa de licenciamento anual e seguro obrigatório, tampouco pelas infrações ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda.
V. Desse modo, correta a sentença ao determinar ao órgão de trânsito, ora parte recorrente, a transferir a titularidade do veículo descrito nos autos para a empresa ré (PRIMAVIA), de forma que a parte recorrida não seja responsabilizada pelos tributos, débitos, multas e respectivas pontuações desde 18/02/2010, data em que ocorreu a tradição do bem (ID 20785358).
VI. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.